Tribunal: TJDFT
Processo: 0702654-70.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CONCILIAÇÃO. INVIÁVEL. REJEITADA. MÉRITO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. INCABÍVEL. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. MORA EX RE. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não induz a nulidade da sentença a ausência de realização de audiência de conciliação nos casos em que uma das partes manifesta desinteresse na tentativa de composição.
1.2. Verificado que uma das partes manifestou desinteresse na realização da tentativa de composição, bem como o não comparecimento da parte interessada na audiência de conciliação, não há que se falar em nulidade da sentença que deixou de designar nova audiência de conciliação. Preliminar rejeitada.
2. Tratando-se de cobrança de taxas condominiais periódicas, que constituem dívida líquida, certa e exigível, a mora é considerada ex re, portanto, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada prestação, conforme dispõe o artigo 397 do Código Civil.
3. Recurso conhecido e preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.